Tribunal: CARF
Processo: 11080.724026/2010-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-08-04

Inteiro teor:
S2-C3T1
S2-C 3T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
11080.724026/2010-09 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2301-010.707 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
12 de julho de 2023 Recorrente
Recorrente
JUAREZ OLIVEIRA LUDTKE Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
NULIDADE DO LANÇAMENTO. INEXISTÊNCIA.
Não cabe o acolhimento da arguição nulidade do lançamento quando este
preenche todos os requisitos legais e não se verifica nenhuma das hipóteses
previstas no art. 59 do Decreto no 70.235/72.
REMUNERAÇÃO
DE
DEPENDENTES.
TRIBUTAÇÃO
NA
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL.
Os rendimentos recebidos pelos dependentes devem ser somados aos
rendimentos recebidos pelo titular para efeito de tributação na Declaração de
Ajuste Anual, cabendo o lançamento da parcela omitida.
RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL APÓS O INÍCIO
DO PROCEDIMENTO FISCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No
33.
A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em
que se funde, e antes de notificado o lançamento. A declaração entregue após o
início do procedimento fiscal não produz quaisquer efeitos sobre o lançamento
de ofício.
INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 02.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade, e,
na parte conhecida, rejeitar as preliminares e negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.724026/2010-09
Fl. 167
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.707 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.724026/2010-09

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Thiago Buschinelli Sorrentino (Suplente
Convocado) e João Mauricio Vital (Presidente).

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 08/12) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do exercício 2006 (e-fls. 127/131), no qual se apurou: Dedução Indevida de Despesas
Médicas e Omissão de Rendimentos do Trabalho Com Vínculo e/ou Sem Vínculo Empregatício.
A Impugnação parcial foi julgada Procedente em Parte pela 3a Turma da
DRJ/SDR em decisão assim ementada (e-fls. 137/140):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2005
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Mantém-se o lançamento quando rendimentos tributáveis comprovadamente auferidos
pelo contribuinte tenham sido omitidos na declaração de ajuste anual.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 27/05/2014 (e-fls. 144), o
interessado interpôs Recurso Voluntário em 23/06/2014 (e-fls. 147/153) contendo, em apertada
síntese, os argumentos:
- Suscita a inobservância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e
alega que a obrigação tida como violada seria facilmente solucionada mediante a retificação de
sua Declaração de Ajuste Anual.
- Defende que o acórdão de primeira instância é nulo por violação ao principio da
motivação dos atos e decisões administrativas, uma vez que não foi apontado corretamente o
dispositivo legal tido como violado e que não foi analisado o pedido de retificação de sua
Declaração de Ajuste Anual.
- Aduz que é pessoa leiga e que o erro que culminou no processo administrativo
em questão seria perfeitamente sanável mediante intimação prévia para prestar os
esclarecimentos pertinentes antes de levado a efeito o lançamento.
- Entende que a decisão recorrida está mal fundamentada, pois não considerou que
o lançamento decorreu de um erro causado por desconhecimento da legislação tributária e não
por dolo ou má-fé.
- No caso de não provimento do Recurso, requer a redução da multa em razão das
peculiaridades do caso concreto e da inexistência de sonegação.

Fl. 168
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.707 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.724026/2010-09

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
O litígio a ser analisado recai somente sobre a omissão de rendimentos recebidos
do Governo do Estado do Rio Grande do Sul pelo dependente de CPF 937.800.520-91 (e-fls. 10,
128). A dedução indevida de despesas médicas não foi impugnada pelo contribuinte.
Impõe-se observar, preliminarmente, que o lançamento foi constituído por
autoridade competente e preenche todas as exigências formais previstas na legislação de
regência. O sujeito passivo, a descrição dos fatos, os dispositivos legais infringidos e a
penalidade aplicada foram corretamente identificados na Notificação de Lançamento, não
havendo vício que enseje a sua nulidade.
Verifica-se, ainda, que o interessado teve pleno conhecimento das infrações que
lhe foram atribuídas e que pôde exercer o seu direito de defesa apresentando Impugnação e
Recurso Voluntário com o intuito de afastar a tributação contestada.
Cumpre esclarecer nesse ponto que não cabe à fiscalização alertar o contribuinte a
respeito das irregularidades existentes em sua Declaração de Ajuste para que este possa corrigi-
las espontaneamente. O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação quando o
Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito tributário. É nesse sentido a
Súmula CARF no 46, com efeito vinculante em relação à Administração Tributária Federal, nos
termos da Portaria MF no 277 de 07/06/2018.
Relevante mencionar, contudo, que, de acordo com o formulário da Malha Fiscal
juntado aos autos (e-fls. 30), o contribuinte teve, no presente caso, a oportunidade de
disponibilizar esclarecimentos e documentos à autoridade fiscal anteriormente à lavratura da
Notificação de Lançamento (e-fls. 08), diferentemente do sugere em seu Recurso Voluntário.
Também não merece prosperar a alegação de nulidade do acórdão de primeira
instância por ausência de motivação. Ao contrário do que sustenta o recorrente, o Colegiado a
quo apontou a correta fundamentação legal para o não acolhimento do pedido de retificação da
Declaração de Ajuste Anual objeto do lançamento, conforme se extrai do seguinte trecho do voto
condutor (e-fls. 139):
Relativamente ao pleito de retificar a declaração, igualmente não lhe é permitido, por
vedação expressa da legislação tributária após a notificação do lançamento, como
dispõe o art. 147, § 1o, do Código Tributário Nacional (CTN):
Art. 147 (...).
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a reduzir ou a
excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se funde, e antes de
notificado o lançamento. (grifou-se)
Importante destacar que a responsabilidade pelas informações consignadas na
Declaração de Ajuste Anual pertence exclusivamente ao titular da mesma, cabendo a ele
examinar os valores ali contidos e, no caso de incorreção, efetuar sua retificação antes de
qualquer procedimento fiscal. É nesse sentido o entendimento consolidado na Súmula CARF n°
33, com efeito vinculante em relação à Administração Tributária Federal:
Fl. 169
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.707 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.724026/2010-09

A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer
efeitos sobre o lançamento de ofício. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Em se tratando de matéria tributária, não importa se o contribuinte cometeu a
infração por puro descuido ou desconhecimento da legislação. De acordo com o art. 136 do
Código Tributário Nacional – CTN, a responsabilidade por infrações da legislação tributária
independe da intenção do agente e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
No que tange à multa aplicada, não há previsão legal para a sua redução. Deve-se
esclarecer ao recorrente que, uma vez constatada a infração à legislação tributária em
procedimento fiscal, o crédito deve ser apurado com os encargos do lançamento de ofício, nos
termos do art. 44 da Lei 9.430/96. No presente caso, trata-se da multa de 75% prevista no inciso
I do referido artigo, utilizada quando há falta de pagamento ou recolhimento, falta de declaração
e declaração inexata. Se fosse constatada a ocorrência de sonegação pela autoridade lançadora, a
multa aplicada seria de 150%, conforme disposto no §1o do mesmo artigo.
Vale lembrar que, de acordo com o art. 142 do CTN, a atividade administrativa de
lançamento é vinculada e obrigatória, não cabendo discussão sobre a aplicabilidade das
determinações legais vigentes por parte das autoridades fiscais.
Quanto à alegação de que houve ofensa aos princípios constitucionais da
razoabilidade e da proporcionalidade, não cabe a este Conselho manifestar-se a respeito do tema,
nos termos do art. 26-A do Decreto 70.235/72, com redação dada pela Lei 11.941/09. É nesse
mesmo sentido o entendimento consolidado na Súmula CARF n° 2, de observância obrigatória
por seus Conselheiros no julgamento dos Recursos:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Por todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não
conhecendo das alegações de inconstitucionalidade, e, na parte conhecida, rejeitar as
preliminares suscitadas e negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 170
DF CARF MF
Original